Tribunal: CARF
Processo: 10875.723577/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723577/2012-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.188 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MEU CANTINHO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se esclareça se
os valores recolhidos via DARF (efls. 21 a 30 e 45) foram suficientes para quitar a inscrição no
8060606912, considerando o valor devido à época. Em caso negativo, informar qual era o saldo
devedor no dia 02/06/2011. Por fim, informar se o parcelamento da Lei no 11.941/2209 foi
deferido e se os pagamentos que a Recorrente realizou do período novembro/2009 a maio/2011
foram alocados aos débitos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)me dos Conselheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-63.495, de 11 de setembro
de 2014, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/GUA n° 800008, de 10 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza previdenciária e
não previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723577/2012-08
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723577/2012-08

alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 06 a 08).
Cientificada em 08/10/2012 (fls. 19 e 20), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 06/11/2012 (fl. 2), a contribuinte alega, em síntese, que regularizou
todos os seus débitos tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional..
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 01/10/2014 (e-fls. 38) e
apresentou recurso voluntário no dia 29/10/2014 (e-fls. 40 e 41), destacando o que segue:
por não se conformar com o Acórdão 03-63.495 proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB,
pelos motivos abaixo expostos:
A Recorrente interpôs contestação em 06/11/2012 após a emissão do ADE 800008, de
2012.
O referido Ato Declaratório Executivo apontava Débitos Não Previdenciários em
cobrança na PGFN (inscrição n° 80606069121).
A situação motivou a contestação, que fora julgada improcedente por esta Turma.
Ocorre que os valores referentes aos débitos da mencionada inscrição estavam
parcelados, conforme se comprova com o extrato colacionado aos autos.
O referido débito encontra-se parcelado desde julho de 2006, sendo que em novembro
de 2009 o parcelamento foi rescindido, face a celebração de novo parcelamento, nos
moldes da Lei 11.941.
Diante do novo parcelamento, até então não consolidado, a recorrente iniciou o
pagamento mensal de R$ 100,00 (cem reais), conforme comprovantes anexos ao
presente Recurso.
Observe com os documentos acostados ao presente recurso que os pagamentos possuem
o código 1204, ou seja, referem-se ao pedido de parcelamento da Lei n° 11.941/2009
(recibo 00083399894715935940), também acostado ao presente recurso.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723577/2012-08

No mais, em setembro de 2011, na ocasião de consolidar o parcelamento, a Recorrente
se deparou com a mensagem no de que não existiam débitos a consolidar.
A mensagem apontou na tela justamente pelo fato do valor pago durante o parcelamento
(antes da consolidação) ter superado o valor da dívida.
Portanto o débito fora pago antes da consolidação.
Ocorre que o sistema não vinculou os pagamentos ao referido débito.
Observe que o motivo de constar na tela de sistemas da PGFN que os débitos de
natureza não previdenciária encontravam-se em situação de exigibilidade desde
02/07/2011 se deu pelo fato do sistema não ter vinculado os pagamentos ao referido
débito.
O Recorrente então, temendo que fosse indeferido seu pedido também para o ano
calendário de 2013 efetuou novamente o pagamento integral em de janeiro de 2013,
pagamento este que consta na tela da dívida, confundindo o Fisco.
Porém o fato é que a dívida já estava paga desde setembro de 2011.
Portanto, trata-se apenas de inconsistência de informações acerca dos pagamentos e não
de falta de pagamentos.
Tamanha é a boa-fé do Recorrente que efetuou todos os pagamentos, sendo o referido
débito consideravelmente menor em relação aos demais débitos parcelados e pagos.
Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso e seu
julgando-o procedente reformando a decisão proferida no acórdão 03-63.495,
cancelando a exclusão do simples da Recorrente.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo Executivo DRF/GUA no
800008, de 10 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía
débitos sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 6 e 7), excluindo-a do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013.
Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN:
Inscrição

Valor do Saldo
00000080606069121
R$ 2.262,99

Débitos Não-Previdenciários na RFB:
Período de Apuração
Tributo
Código
Saldo Devedor
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723577/2012-08

08/2007

REND DO TR
0561
R$ 296,99
10/2007

CONTRIB Fl
2172
R$ 28,46
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que não possuía
débitos, pois havia efetuado o parcelamento da Lei no 11.941/2009.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade da Recorrente, manteve a
exclusão da mesma do Simples Nacional sob o seguinte fundamento:
(...)
Quanto aos débitos de natureza não-previdenciária em cobrança pela PGFN, entretanto,
a tela de sistemas da PGFN de fl. 30 permite verificar que encontravam-se em situação
de exigibilidade desde 02/07/2011.
Sendo assim, verifica-se que os débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN
encontravam-se em situação de exigibilidade passados 30 dias da ciência do ADE e
respectivas pendências motivadoras, sendo correta a exclusão da contribuinte do regime
do Simples Nacional.
A Recorrente, no seu recurso voluntário, defende que o débito apontado pela DRJ
estava incluído no parcelamento da Lei no 11.941/2009 e que o sistema da Receita Federal quem
não efetuou a vinculação dos pagamentos ao referido débito. No ato da consolidação, alegou
ainda que o sistema acusava inexistir débitos.
Juntou ao Recurso voluntário o Recibo de Parcelamento (e-fl. 43), as arrecadações
enquanto aguardava a consolidação do parcelamento (e-fl. 45), comprovantes de arrecadação (e-
fls. 46 a 64).
A consulta da Dívida Ativa acostadas às e-fls. 21 a 30 demonstram diversos
recolhimentos realizados por meio de parcelamento simplificado e à e-fl. 29, o histórico parece
indicar a rescisão do parcelamento simplificado e a negociação do parcelamento especial
instituído pela Lei no 11.941/2009.
Ocorre que, à e-fl.30, consta que, em 02/06/2011, houve o bloqueio para
negociação da Lei no 11.941/2009 e, no dia 02/07/2011, aparece a informação que a inscrição
não foi negociada no parcelamento especial.
Contudo, a Recorrente apresenta à e-fl. 43, o recibo de pedido de parcelamento da
Lei no 11.941/2009 e, às e-fls. 44 a 64, os comprovantes de recolhimento do parcelamento da Lei
no 11.941/2009. Assim, resta fundada dúvida se eventualmente os valores recolhidos via DARF
já não foram suficientes para quitar a inscrição 8060606912.
Em razão disso, uma vez que não há informação de eventual saldo da inscrição em
DAU 8060606912 em 02/07/2011, nem indicação se os recolhimentos demonstrados no processo
foram suficientes para quitar a dívida e ainda há informações de que, de fato, na consolidação, os
débitos estavam quitados, voto em converter o presente processo em diligência, para que os
autos retornem à DRF de origem a fim de que esclareça o seguinte:
- Se os valores recolhidos via DARF (efls. 21 a 30 e 45) foram suficientes para
quitar a inscrição no 8060606912, considerando o valor devido à época.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723577/2012-08

- Em caso negativo, informar qual era o saldo devedor no dia 02/06/2011.
- Informar se o parcelamento da Lei no 11.941/2209 foi deferido e se os
pagamentos que a Recorrente realizou do período novembro/2009 a maio/2011 foram alocados
aos débitos.
Após as diligências acima, que seja concedido vistas à Recorrente para se
pronunciar sobre as diligências no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital